Tribunal: TJSP
Processo: 2286787-53.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
r, respeitadas as normas federais e estaduais existentes.

II. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA RAZOABILIDADE E AOS VALORES SOCIAIS DO TRABALHO. Proibição que não é irrestrita, aplicando-se apenas a locais e situações determinadas. Constitucionalidade, ademais, do manuseio, da utilização, da queima e da soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos silenciosos ou produtores de ruído reduzido, que se coadunam com a proteção ao meio ambiente promovida pelas Constituições Estadual e Federal.

Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Ação julgada parcialmente procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2286787-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo 12, inciso VII e § 1o, da Lei n. 18.059, de 22 de dezembro de 2016, do Município de São Carlos, que "institui o Código Municipal de Proteção Animal e dá outras providências", proibindo "manusear, utilizar, queimar e/ou soltar fogos de artifício e artefatos pirotécnicos em eventos realizados ou locais que haja a participação de animais, ou em áreas

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo 12, inciso VII e § 1o, da Lei n. 18.059, de 22 de dezembro de 2016, do Município de São Carlos, que "institui o Código Municipal de Proteção Animal e dá outras providências", proibindo "manusear, utilizar, queimar e/ou soltar fogos de artifício e artefatos pirotécnicos em eventos realizados ou locais que haja a participação de animais, ou em áreas situadas a menos de oito quilômetros de locais onde se abrigam animais de qualquer espécie, ou em parques e praças públicas, áreas de soltura da fauna, matas, reservas e áreas de preservação, ou empreendimentos de uso e manejo da fauna silvestre (centros de triagem e reabilitação, criadouros, mantenedouros, jardim zoológicos, etc.)."

I. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL – Há interesse local na definição de regras limitadoras da liberdade no âmbito da proteção ao meio ambiente – Medidas de proteção ao meio ambiente que devem ser adequadas à realidade local – Precedente do E. STF – Atendimento ao princípio federativo (artigo 1o da Constituição do Estado de São Paulo) – Legislação sobre matérias vinculadas à proteção ambiental apenas suplementar, respeitadas as normas federais e estaduais existentes.

II. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA RAZOABILIDADE E AOS VALORES SOCIAIS DO TRABALHO. Proibição que não é irrestrita, aplicando-se apenas a locais e situações determinadas. Constitucionalidade, ademais, do manuseio, da utilização, da queima e da soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos silenciosos ou produtores de ruído reduzido, que se coadunam com a proteção ao meio ambiente promovida pelas Constituições Estadual e Federal.

Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Ação julgada parcialmente procedente.